Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-65.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017432-65.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO EDILO BATISTA MONTEIRO - CPF: 093.016.488-14 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1017432-65.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

ANTONIO EDILO BATISTA MONTEIRO

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL E DA CESSÃO DE CRÉDITO – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os documentos juntados em contestação comprovam a relação jurídica original, a origem da dívida, a cessão de crédito e a notificação desta, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em recurso, a parte promovente, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial somente para declarar a inexistência dos débitos inscritos e julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de inscrição prévia, aplicando a Súmula 385 do STJ.

Não concorda a parte Recorrente com a suposta sentença, pois a inscrição discutida é a mais antiga, não havendo inscrição prévia, sendo devida a reforma da sentença para incluir indenização por dano moral porque não teria havido comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato.

Cito trecho do recurso:

Após a tramitação processual pertinente ao rito dos juizados especiais, os autos foram remetidos a d. magistrada que preside o feito que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito, todavia, negou o dano moral fundamentando haja vista a existência de outra anotação anterior à inscrição ora combatida.

Todavia, preclaros julgadores, a d. magistrado equivocou-se no proferimento da referida decisão finda, posto que a restrição é a mais antiga, repousa a tese de outras anotações nos órgãos de defesa ao crédito em nome da recorrente, o que não existe. E neste mesmo norte argumentacional, a parte recorrida tampouco conseguiu provar qualquer negócio jurídico com a recorrente, não havendo como, portanto, requerer liquidação de dívida não contratada.

No pedido recursal a parte promovente, ora Recorrente, requer a reforma da sentença para arbitramento de indenização por dano moral porque não há inscrição prévia, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correção com o caso posto a julgamento, pois a sentença julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os documentos juntados em contestação comprovam a relação jurídica original, a origem da dívida, a cessão de crédito e a notificação desta.

Portanto, ao contrário do alegado em recurso, a sentença é de improcedência e não de parcial procedência.

Assim, o recurso não ataca o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
, pois julgou improcedente a pretensão inicial e a parte Recorrente se limita a discutir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ que não foi cogitada na sentença. O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020